Tribunal: TJPA
Processo: 0013991-97.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013991-97.2017.8.14.0061

APELANTE: RIVAN RAVIER LIMA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES –
ARTIGO 157, §2º, I
(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)

E II
, DO CPB.
1)
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE/SUPERVENIENTE REFERENTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ART. 244-B DO ECA –

Levando em consideração o
quantum

de pena aplicada
a quo
, o direito de punir estatal restou fulminado em virtude da incidência da prescrição intercorrente/superveniente, sendo imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante com relação ao crime previsto no art. 244 – B do ECA, nos moldes
do artigo 107, inciso IV, 110, §1º e 115, todos do CPB c/c o artigo 61 do CPP.
2) PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NEGATIVA DE AUTORIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
.
Art. 155 do CPB. Especial Relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra do Patrimônio. Valor probante do testemunho policial. Precedentes do STJ.
2)

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO
.
Examinada as valorações do art. 59, do CPB na primeira etapa da marcha dosimétrica, constatou-se a regularidade da fundamentação negativa da culpabilidade do agente, o que autoriza o distanciamento proporcional do mínimo legal abstratamente cominado. Súmula nº 23 desta Corte. Reforma dos dias-multa para que guardem proporção com a reprimenda corporal inicialmente aplicada
.
3) PLEITO DE DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – IMPROVIMENTO
. Majorante do emprego de arma de fogo que restou caracterizada pelas provas coletadas nos fólios, na fase coercitiva e em juízo, com oitiva das vítimas e do agente policial, fornecendo fartos elementos que comprovam que o delito foi executado mediante o referido instrumento. Súmula nº 14 desta Corte. Da mesma forma e pelas mesmas provas, foi comprovado que a dinâmica criminosa foi praticada em comunhão de vontades entre o apelante e o comparsa menor, com divisão de tarefas e unidade de desígnios. Precedente do STJ.
4) PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO À TÍTULO DE APLICAÇÃO DAS MAJORANTES – PROVIMENTO
.
Em não se constatando fundamentação idônea para se aumentar a fração de 1/3 (um terço), consoante Súmula nº 443 do STJ, imperativa é sua reforma.

5) PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA –

PROVIMENTO.
Verificando estarem presentes os requisitos do art. 71 do CPB, salutar o reconhecimento do crime continuado na fração mínima de 1/6.
6) PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – DESCABIMENTO
.
Pedido de realização da detração penal a ser direcionado ao juízo das execuções
nos termos do art. 63, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984, o qual está mais apto a avaliar os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação do instituto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SENDO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE/SUPERVENIENTE. UNANIMIDADE
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
,
reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente
com relação ao crime de corrupção de menor
pela incidência da prescrição superveniente/intercorrente,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RIVAN RAVIER LIMA CARVALHO
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (
ID – 6055490
), que o condenou pela prática,
por duas vezes
, do crime previsto no
art. 157,

§2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

e II,
do Código Penal Brasileiro
,
e também pelo cometimento do
art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 – ECA
,

à sanção total de 16 (dezesseis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e
pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (sendo
07 – sete –

anos e 06 – seis – meses de reclusão
e pagamento de
75 (setenta e cinco) dias-multa,
para cada um dos dois crimes
relativos ao
art. 157,

§2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

e II,
do Código Penal Brasileiro
e
01 (um) ano de reclusão
referente ao delito previsto no
art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 – ECA
, sendo todas as três reprimendas somadas na forma do art. 69 do CPB – concurso real de crimes
)

Em suas razões recursais (
ID – 7821876
), a defesa do apelante requereu a absolvição deste com relação aos crimes de roubo majorado sob alegação de insuficiência probatória, negativa de autoria e aplicação do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena-base ao mínimo legal, afastamento das majorantes aplicadas relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes ou suas aplicações na fração mínima de 1/3 (um terço) por ausência de fundamentação, afastamento do concurso material de crimes (art. 69 do CPB) e reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CPB). Pediu, por fim, a realização da detração penal.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 7821880
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
9126129)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do apelo e por seu parcial provimento, para que seja reformada a fração referente à aplicação das causas de aumento para 1/3 (um terço) e reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado praticados.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 6055488
)
:

“
Consta nos autos que no dia 15/10/2017, a vítima CRISTIANE estava transitando pelo bairro Pioneira, por volta das 19h, quando foi abordada pelo denunciado em companhia do adolescente FDMC, mediante emprego de arma de fogo, violência e grave ameaça, tendo sido subtraído o celular de marca e modelo Samsung Galaxy J5, de cor branco de propriedade da ofendida.

No mesmo dia, a vítima EMYLAYNE, em seu depoimento, afirma que estava transitando pelo bairro Parque dos Buritis, quando o denunciado e o adolescente FDMC, a abordaram, e também mediante emprego de arma de fogo, violência e grave ameaça, subtraíram seu telefone celular de marca e modelo Samsung Galaxy J2, de cor branco.

Consta ainda que, a vítima JEANE estava na rua Belém, n° 56, no bairro do Getat, quando o denunciado, na companhia do adolescente, mediante emprego de arma de fogo, violência e grave ameaça, lhes subtraíram o telefone celular de marca e modelo Motorola G5, de cor preto.

Por fim, por volta das 9h20min, a vítima JOSEFA, em seu depoimento à autoridade policial, afirma que estava transitando pelo bairro Jardim Marilucy, às proximidades do Fort Clube, o denunciado, acompanhado do adolescente, mediante emprego de arma de fogo, violência e grave ameaça, lhes subtraíram uma bíblia e um tablet, de sua propriedade.

Todos os crimes foram em sequência e de mesmo modus operandi.

A polícia militar, ao receber a ocorrência via COPOM, e tendo conhecimento da placa da motocicleta informada pela vítima CRISTIANE, passaram a perseguir o acusado e o menor, quando foram encontrados no bairro da Matinha, nesta comarca.

Nesse momento, ambos receberam ordem da polícia para pararem, contudo empreenderam fuga, sendo perseguidos por cerca de 02 (dois) KM, quando foram detidos e encaminhados a Depol.

Não foram encontrados a arma de fogo utilizada na consumação dos crimes, bem como os telefones celulares das vítimas.

O denunciado e o adolescente foram reconhecidos na Delegacia.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática dos fatos imputados a si.
”.

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no art. 157,

§2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

e II
, por quatro vezes e art. 330, ambos

do CPB, bem como no art. 244-B do ECA.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01.
DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RELATIVA AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA) – EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO.

Considerando que o apelante foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no art. 244-B do ECA, cuja sentença condenatória já transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, tem-se o prazo de 03 (três) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, VI, do CPB, tendo em vista a pena em concreta atribuída de 01 (um) ano de reclusão.

Tal prazo paradigma de 03 (três) anos deve ser contado pela metade, consoante determina o art. 115 do CPB, dada a menoridade relativa do apelante (
ID – 6055487
) ao tempo do crime.

Assim, haja vista ter-se transcorrido mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação de sentença condenatória, em 15 de março de 2018
(ID –
6055490
)
, impõe-se a declaração de ofício da extinção da punibilidade do recorrente
RIVAN RAVIER LIMA CARVALHO
relativamente ao crime previsto no art. 244-B do ECA
, nos moldes do art. 107, VI, 110, §1º e 115, todos do CPB e art. 61 do CPP, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, efetivada em 15 de setembro de 2019, em sua modalidade intercorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA
. 1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a extinção da punibilidade, pela prescrição, afasta o interesse recursal por outras discussões de mérito. 2. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, AgRg no Resp 1.605.229 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/12/2018) (grifo nosso)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELAÇÃO DEFENSIVA QUE PLEITEIA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. 1. A Corte Especial deste Sodalício, por ocasião do julgamento da APn 688/RO, relatora para o acórdão a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4/4/2013, entendeu
que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição
. Precedentes STJ e STF. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 1073627 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27/06/2017) (grifo nosso)

Estando extinta a punibilidade do recorrente referente ao crime em questão, passo a analisar o mérito recursal, no que couber.

02. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

Em suas razões recursais, a defesa postulou inicialmente pela absolvição do recorrente com relação aos dois crimes de roubo majorados apurados nos autos, sob argumento de insuficiência de provas, negativa de autoria e aplicação do
in dubio pro reo
, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade dos crimes de roubo circunstanciado se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, em que pese a negativa de autoria do apelante em seu interrogatório, foram coletados os depoimentos das vítimas, do policial militar que atuou nas diligências pré-processuais ao caso e do menor que agiu em duplicidade com o recorrente nos eventos que deram origem ao presente feito (
ID – 6055490
), os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (
ID – 6055490):

“Em audiência, a vítima JEANE FERREIRA DE SOUZA afirma que estava em frente a sua casa, no bairro Getat, quando dois agentes vieram em uma motocicleta portando arma de fogo. Registra que teve seu celular subtraído e que não o recuperou. Declara que fez o reconhecimento do denunciado na DEPOL e que não tem nenhuma dúvida de que este foi o agente que lhe abordou.

Já a vítima JOSEFA TEIXEIRA afirma que voltava da igreja quando foi abordada por dois agentes, um deles o denunciado, que subtraiu uma bolsa onde estava sua bíblia e que, na oportunidade, também foi subtraído o tablet do seu filho que a acompanhava. Registra que não reconheceu o agente na delegacia e não tem condições de reconhece-lo em audiência.

Por sua vez, a vítima CRISTIANE OLIVEIRA COELHO afirma que estava na rua ao tempo em que foi abordada pelos agentes, sendo que o denunciado portava arma de fogo. Registra que não recuperou seu celular subtraído. Declara que reconheceu o acusado na DEPOL, sem nenhuma dúvida.

A testemunha F. M. (abreviei), adolescente que participou da empreitada criminosa juntamente com o denunciado, declara que a motocicleta utilizada no crime, HONDA FAN de cor branca, era a mesma que foi usada nos roubos. Registra que pilotava a motocicleta e que RIVAN estava armado.

A testemunha ADMILSON CABRAL MENDES estava de serviço quando soube da ocorrência de que o denunciado estava sendo perseguido pela pratica de crimes de roubo. Que afirma que um dos agentes era o adolescente F. (abreviei).

Em sede de Interrogatório o denunciado negou os fatos que lhe foram imputados na denúncia. No entanto, verifico que suas declarações vão de encontro as demais provas acostadas nos autos, principalmente os depoimentos prestados em audiência destacados ao norte.”.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, dados os relatos prestados pelas ofendidas e pelo próprio depoimento do comparsa menor, o qual assentiu que manobrava a motocicleta e o apelante executava os crimes, restam satisfatoriamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do apelante nos dois crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes perpetrados contra JEANE FERREIRA DE SOUZA e CRISTIANE OLIVEIRA COELHO, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Mantida, destarte, a condenação de
RIVAN RAVIER LIMA CARVALHO
com relação ao crime previsto no
art. 157,

§2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

e II,
do CPB.

03. DO PEDIDO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DE PENA.

Subsidiariamente a defesa pugnou pela redução das penas-base das duas dosimetrias do crime de roubo circunstanciado ao mínimo legal, afastamento das majorantes aplicadas relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes ou suas aplicações na fração mínima de 1/3 (um terço) por ausência de fundamentação, afastamento do concurso material de crimes (art. 69 do CPB) e reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CPB). Pediu, por fim, a realização da detração penal.

Passo, então, a examinar as calibragens de pena realizada em primeiro grau.

Em ambas as fundamentações aplicadas nas duas dosimetrias de roubo circunstanciado, nas três etapas, verifica-se que o julgador
a quo
se valeu dos mesmos fundamentos, encontrando a mesma reprimenda estatal ao fim, motivo o qual as analisarei de forma global.

1ª Fase
:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, constata-se que ele considerou apenas a culpabilidade do apelante desfavorável, de modo que exasperou a pena-base ao patamar de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Assim se manifestou o juízo de primeiro grau: “
denoto que a culpabilidade extrapola à espécie normativa, pois o réu agiu com premeditação e frieza ao tempo em que ameaçou, com requintes de crueldade, a vítima
”.

Tal fundamentação, além de amparada em dados concretos apurados nos fólios e com elementos extrínsecos ao tipo penal incriminador, ressoa com o entendimento do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INOVAÇÃO RECURSAL. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E EFETIVA VIOLÊNCIA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Constitui inadmissível inovação a apresentação de tese em agravo regimental não constante no recurso especial
. 2. A premeditação e o emprego de efetiva violência no roubo são elementos considerados idôneos para valorar negativamente a culpabilidade
3. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1949589 PR 2021/0223037-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

Idônea, portanto, a fundamentação ora analisada.

Em se verificando a manutenção de uma circunstância judicial valorada negativamente, qual seja, a culpabilidade do agente, justa, razoável e proporcional a reprimenda corporal inicial fixada
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão. Reformo, todavia, os dias-multa fixados, para 13 (treze), de forma que guardem proporcionalidade com a valoração do art. 59, do CPB nesta fase
.

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)
.

2ª Fase:

Na segunda etapa do cálculo da pena, mantenho a reconhecida atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB), restando a reprimenda corporal em 05 (cinco) anos de reclusão. Por sua vez, os dias-multa quedam em 10 (dez) – mínimo legal, Súmula 231 do STJ.

3ª Fase:

No derradeiro estágio, algumas considerações devem ser feitas.

A defesa pede o afastamento das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em razão da não apreensão da arma e não comprovação das duas causas de aumento, o que não merece respaldo.

Em que pese não haja comprovação de apreensão da arma de fogo, bem como laudo técnico atestando sua potencialidade lesiva, salutar trazer à lume a Súmula nº 14 desta Corte:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Seu manejo foi cabalmente comprovado por meio dos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas, como demonstrado ao norte, por meio da transcrição dos seus depoimentos em juízo.

De seu turno a causa de aumento relativa ao concurso de agentes resta igualmente provada também pelos relatos mencionados, bem como do próprio menor comparsa, que assentiu a divisão de tarefas e unidade de desígnios na empreitada criminosa, destacando-se que era o recorrente quem executava as subtrações mediante grave ameaça ao passo que o menor manobrava o veículo.

Mantém-se, assim, presentes ambas as causas de aumento ora objurgadas.

Ao aplicá-las, o juiz assim o fez na fração de 1/2 (metade) com a seguinte fundamentação:

“Inexistem causas de diminuição de pena. No entanto, verifico que a instrução probatória foi apta a comprovar a existência de 02 (duas) causas de aumento de pena, previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena até então dosada em 1/2 (metade). Assim, fica o denunciado condenado a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa”.

Verifico que o assentado pelo juiz revela alto grau de abstratividade, na medida em que não justifica com concretude e elementos sólidos (tampouco no bojo da fundamentação), o distanciamento a maior da fração mínima de 1/3 (um terço) disposta em lei, o que afronta diretamente o enunciado na Súmula nº 443 do STJ: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Em razão disso, reformo a fração referente às majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes para o mínimo de 1/3 (um terço).

Resta, assim, as novas penas finais dos dois crimes de roubo circunstanciado em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ao final, o juiz aplicou a regra do cúmulo material, previsto no art. 69 do CPB, somando as penas e fixando a reprimenda definitiva.

A defesa, aqui, insurge-se no sentido de que seja afastado o concurso real de crimes e aplique-se o regramento inserto no art. 71 do CPB, ou seja, crime continuado.

Assiste razão ao pleito, conforme passarei a expor.

O instituto do crime continuado encontra previsão no art. 71 do CPB e baseia-se em razões de política criminal. O julgador, ao revés de aplicar as penas correspondentes aos vários delitos praticados continuamente, por ficção jurídica, para fins sancionais, considera como se um só crime fosse perpetrado pelo agente, exasperando, assim, sua reprimenda.

O STJ entende que para que seja aplicado o art. 71 do CPB, deve haver, além da pluralidade de condutas e crimes da mesma espécie, cometidos pelo mesmo agente, em condições semelhantes, também o liame subjetivo entre os crimes, de forma a se evidenciar elo de continuidade entre estes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MAJORADA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a ficção jurídica prevista no art. 71 do Código Penal, adota a teoria objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a continuidade delitiva quando preenchidos os requisitos de ordem objetiva - identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução do delito - como também o de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre as condutas criminosas. Precedente
. 2. No caso, o Tribunal de origem compreendeu que não estavam presentes o requisito objetivo relativo às mesmas condições de tempo entre as condutas - já que, não obstante houvesse certa interseção entre as condutas em um determinado período, as primeiras ameaças contra a primeira vítima se iniciaram seis meses antes das praticadas contra a segunda vítima -, tampouco o subjetivo, não ficando demonstrado o vínculo causal entre as condutas, porquanto se tratou de vítimas diversas e em situações escolhidas independentemente de qualquer vínculo causal entre elas. 3. Ausente um dos requisitos objetivos e o requisito subjetivo, não incide a pretendida ficção jurídica da continuidade delitiva, sendo que, para alterar as conclusões firmadas pela instância ordinária, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, desiderato que refoge aos estreitos limites de cognição da via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 766079 SP 2022/0266273-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Recentemente sumulou a matéria que se havia apenas em jurisprudência consolidada:

Súmula nº 659 STJ:
“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.

In casu
, o recorrido cometeu por duas vezes o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em 15/10/2017, aproximadamente às 19h30, contra a vítima CRISTIANE OLIVEIRA COELHO e aproximadamente às 20h contra a vítima JEANE FERREIRA DE SOUZA, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com liame subjetivo, conforme comprovado no curso instrutório.

Colaciono sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS NO MESMO DIA E PELO MESMO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Em regra, não se presta o habeas corpus ao reconhecimento da continuidade delitiva, dada a necessidade de exame aprofundado da prova para se infirmar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a aplicação da regra do crime continuado, em detrimento da regra do concurso material, quando evidenciada a presença dos requisitos legais do art. 71 do Código Penal. 2. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 3. No caso, há continuação entre os crimes de roubo majorado imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas no acórdão, o roubo do primeiro veículo foi cometido no dia 07/12/2018, às 05h50, e os roubos dos demais veículos ocorreram minutos depois na mesma região, com o mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo. 4. Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"( REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

(STJ - AgRg no HC: 737897 SP 2022/0118595-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Em se havendo 02 (duas) infrações, imperiosa é a aplicação da referida causa de aumento na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Deste modo, afasto o concurso material aplicado em primeiro grau e reconheço a continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas na fração de 1/6 (um sexto), na forma do art. 71 do CPB.

Em virtude disso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a nova pena final e concreta de
08 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º,
a
, do CPB e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

Por fim, no que tange ao pedido de detração penal, este
não merece acolhimento.

Como cediço, o período de segregação cautelar deve ser efetuado pelo magistrado das execuções penais, nos termos do art. 63, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984, o qual está mais apto a avaliar os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação do instituto.

Colaciono:

E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes.
II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes
. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 171142 DF 0022349-44.2019.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

04. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e o dou parcial provimento
, reconhecendo, de ofício,
a extinção da punibilidade do recorrente
referente ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, em virtude da incidência da prescrição intercorrente/superveniente,
nos termos dos arts. 107, inciso IV, 110, §1º e 115, todos do CPB c/c o artigo 61 do CPP
; e

redimensionando a pena final e concreta do recorrente para
08 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º,
a
, do CPB e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, conforme fundamentado neste voto condutor.

É como voto.

Belém, 09/07/2024